Tribunal: TJSP
Processo: 2002267-76.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente possui outros processos em curso por tráfico. Presentes os requisitos da

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente possui outros processos em curso por tráfico. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Inaplicabilidade das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.